Tribunal: TJES
Processo: 5015948-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015948-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILIAN PIMENTEL DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega-se ausência de indícios de autoria, inexistência de requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo. Requer-se a concessão de liberdade ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus, por sua via estreita, não comporta a análise aprofundada de provas ou do mérito da ação penal, sendo inviável, neste âmbito, a discussão acerca da ausência de indícios de autoria.

As investigações e os elementos constantes nos autos indicam materialidade e autoria delitiva, com apreensão de entorpecentes (15 pedras de crack e 6 pedaços de maconha) e dinheiro em espécie (R$ 1.000,00), em situação que configura indícios suficientes de prática de tráfico de drogas.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como o risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui antecedentes criminais.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos que a justificam, como é o caso.

Não se verifica excesso de prazo na tramitação do processo, que segue seu curso regular, com atos processuais já realizados, incluindo audiência de instrução e julgamento. O deferimento de quebra de sigilo telefônico e telemático não acarretou demora injustificada.

Conforme a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar é justificável em casos de contumácia delitiva e periculosidade do agente, configuradas na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória para discussão sobre materialidade e autoria delitiva.

A prisão preventiva é legítima quando presente a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva e contumácia criminosa.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Não se configura excesso de prazo na tramitação processual quando o processo segue regularmente, sem pausas injustificadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 100170000200, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/07/2017.

STJ, AgRg no HC nº 738.273/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022.

STJ, HC nº 548.020/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GILIAN PIMENTEL DOS SANTOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS que, nos autos do processo nº
0000760-59.2024.8.08.0017
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Alega ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que há excesso de prazo. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id.10277482).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11106554).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11186017).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GILIAN PIMENTEL DOS SANTOS, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS que, nos autos do processo nº
0000760-59.2024.8.08.0017
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Alega ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que há excesso de prazo. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id.10277482).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11106554).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11186017).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme já exposto da decisão liminar.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

No caso, resta claro que as investigações apontam fortes indícios de que o paciente praticou o crime.

Consta da denúncia que
”no dia 07 de março de 2024, por volta das 19h32min, na localidade da BR 262, Domingos Martins/ES, os ora denunciados EVERTON SOUZA DE FRANÇA e GILIAN PIMENTEL DOS SANTOS, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, adquiriram, transportaram e trouxeram consigo, em desacordo com a determinação legal e com o intuito de comercialização ilegal: 15 (quinze) pedras de crack (benzoilecgonina) e 06 (seis) pedaços de maconha (princípio ativo tetrahidrocanabinol – THC), conforme Auto de Apreensão (pág. 28, ID 39469300). Vale dizer que as drogas foram localizadas junto a R$ 1.000 (mil reais), em espécie”.

Verifica-se que os policiais militares receberam informações do serviço reservado no sentido de que dois ocupantes do Fiat Uno cor branca estariam transportando entorpecentes com a finalidade de comercializar na região de Marechal Floriano. Assim, procederam a abordagem dos acusados e apreenderam os entorpecentes descritos na denúncia, além da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie que se encontrava espalhada pelo veículo.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, além do risco de reiteração delitiva já que o paciente possui outros registros criminais.

Ao manter a prisão, o magistrado destacou que
“ ambos os denunciados possuem antecedentes, a evidenciar a reiteração delitiva e a justificar a prisão preventiva como único meio de resguardar a ordem pública”
, ressaltando que
“não houve qualquer alteração (fato novo) na situação fático-jurídica em que se encontram os acusados”.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Também não vislumbro o alegado excesso de prazo já que o processo está tramitando de forma regular, sem pausas injustificadas. Além do mais, por ora, entendo que a quebra de sigilo telefônico e telemático deferida pelo magistrado não trouxe qualquer atraso à marcha processual, valendo destacar que já houve a realização de audiência de instrução e julgamento e que o processo aguarda a juntada do Laudo Pericial referente a quebra de sigilo dos telefones apreendidos.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.